Tribunal: CARF
Processo: 13708.003046/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO TERMO DE EXCLUSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
O contribuinte dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do termo de exclusão, in casu, o Ato Declaratório Executivo (ADE), para apresentação de defesa.

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003046/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.485 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
CRANE INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO TERMO DE
EXCLUSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
O contribuinte dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do
termo de exclusão, in casu, o Ato Declaratório Executivo (“ADE”), para
apresentação de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à tempestividade da manifestação de
inconformidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1"), o qual será
complementado ao final:
Versa este processo sobre impugnação (fls. 1/3) ao Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional de fl. 24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003046/2007-40
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003046/2007-40

Conforme despacho de fl. 26, a DERAT/RJO não tomou conhecimento da impugnação,
por intempestiva.
Cientificado, o interessado apresentou a petição de fls. 31/34.
Através do despacho de fl. 45, a DRF/RJI observa que a revisão de ofício já foi efetuada
e "que não foi acrescentado nada de novo que ensejasse uma possível alteração do
despacho proferido".
Às fls. 52/56, o interessado apresenta petição suscitando a tempestividade da
impugnação.
Em sessão de 28/10/2010, a DRJ/RJ1 não conheceu da impugnação, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. É intempestiva a impugnação apresentada após o
prazo de trinta dias da intimação do Termo de Indeferimento. Eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação e não instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 78 do e-processo):
O interessado alega que, como poderia requerer parcelamento até o dia 31/10/2007, a
impugnação apresentada em 14/11/2007 é tempestiva.
O prazo para regularizar pendências e formalizar nova opção ou para optar pelo
parcelamento não se confunde com o prazo para a apresentação de impugnação.
O prazo para a apresentação de impugnação é de 30 dias contados da data da intimação
(art. 15 do Decreto n° 70.235/1972). No Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fl. 24), consta a seguinte data de solicitação: 31/07/2007. De acordo
com o art. 23, § 2o , III, b, do Decreto n° 70.235/1972, considera-se feita a intimação 15
dias contados desta data. A impugnação foi apresentada em 14/11/2007 (capa).
Deste modo, é intempestiva a impugnação, por ter sido apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias contados da intimação do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa (fls.
85/88 do e-processo):
O termo de Opção pelo simples nacional foi solicitado e datado em "31/07/2007" onde
pode ser verificada várias pendências ora emitidas pela Receita Federal do Brasil
(documento 1 em anexo).
O presente relatório de pendências destaca entre outras exigências, a existência de
débitos junto a "RECEITA FEDERAL DO BRASIL" e "PROCURADORA GERAL
DA FAZENDA NACIONAL” [...]
[...]
Destacamos ainda, a observação de n 2 4, que menciona o seguinte:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003046/2007-40

"Na hipótese da pessoa jurídica desejar optar pelo parcelamento normal (até 60
prestações) da totalidade dos seus débitos (inclusive aqueles sujeitos ao parcelamento
especial), ou somente dos débitos posteriores a janeiro de 2006, mesmo que já tenha
optado pelo parcelamento especial, deverá, obrigatoriamente, até o dia 31/10/2007.
requerer o parcelamento no endereço www.receita.fazenda.gov.br, a partir de
31/08/2007,"
Com base nessas informações, fornecidas pela Receita Federal do Brasil, nossa empresa
solicitou o devido parcelamento em 07/08/2007, as 8:02 hs. "horário de Brasília",
conforme já esclarecido no recurso anterior.
[...]
Equivocadamente, o Ilustre Colegiado também entendeu que o recurso se deu em razão
das pendências lançadas no relatório de pendências datado de 31/07/07, considerando
intempestivo tal recurso, contudo, como já explicado acima, o Recurso se deu pelo fato
de que muito embora a Recorrente tivesse cumprido todas as exigências/pendências que
apareceu no pedido de Solicitação para Inclusão no Simples Nacional, feito em
31/07/07, a RFB até a data de 31/10/2007, não havia atualizado o sistema, o que
acarretou na não regularizaria da situação da Recorrente junto ao sistema, que
automaticamente indeferiu sua inclusão no Simples Nacional, no ano de 2007.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
05/06/2012 (fls. 82 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/07/2012 (fls. 83 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003046/2007-40

O cerne da presente discussão encontra-se voltada à análise da tempestividade
ainda da primeira defesa do contribuinte apresentada contra o termo de indeferimento.
Por esse aspecto, convém reiterar que não se discute no momento do mérito da
exclusão do contribuinte ao regime do Simples Nacional, razão pela qual se conhece
parcialmente do recurso voluntário apresentado.
Firmada tal premissa, é importante demonstrar por meio de uma linha do tempo os
acontecimentos fáticos relacionados ao presente caso, veja-se abaixo:
 Em 31/07/2007 solicitou a opção ao Simples Nacional (fls. 25 do e-processo);
 Ainda em 31/07/2007 a solicitação foi indeferida em razão da suposta prática
de atividade econômica vedada;
 Em 14/11/2007 o contribuinte apresentou contestação face ao termo de
indeferimento.
Em que pese a alegação do contribuinte no sentido de que o seu recurso teria sido
contra a inércia da Receita Federal ao não computar as regularizações das pendências no sistema,
razão pela qual não faria sentido exigir a sua tempestividade a partir de 31/07/2007, tal
sustentação não encontra suporte nas especificidades do caso.
Com relação aos débitos mencionados pelo contribuinte, eles deixarão de ser
analisados pelo simples fato de o termo de indeferimento ter sido emitido tão somente em razão
da existência de uma pendência cadastral relacionada à atividade econômica. Ou seja, o
contribuinte não teve negada sua inclusão ao regime por causa de débitos em aberto.
O termo de indeferimento é claro nesse sentido (fls. 26 do e-processo):

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003046/2007-40

Perceba-se que o contribuinte teve a sua solicitação indeferida única e
exclusivamente em razão da atividade econômica vedada e embora o contribuinte mencione já
ter alterado o seu código CNAE para retirar a referida atividade vedada, a qual nunca chegou a
ser exercida na prática, tais alegações não podem ser analisadas no momento pelo simples fato
de a impugnação não ter instaurado o contencioso administrativo, por ser intempestiva.
Assim, mantenha-se integralmente os fundamentos jurídicos constantes do
acórdão recorrido, os quais seguem mais uma vez transcritos:
O prazo para regularizar pendências e formalizar nova opção ou para optar pelo
parcelamento não se confunde com o prazo para a apresentação de impugnação.
O prazo para a apresentação de impugnação é de 30 dias contados da data da intimação
(art. 15 do Decreto n° 70.235/1972). No Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fl. 24), consta a seguinte data de solicitação: 31/07/2007. De acordo
com o art. 23, § 2o , III, b, do Decreto n° 70.235/1972, considera-se feita a intimação 15
dias contados desta data. A impugnação foi apresentada em 14/11/2007 (capa).
Deste modo, é intempestiva a impugnação, por ter sido apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias contados da intimação do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital